Tribunal: TJSP
Processo: 0000565-89.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em execução – Pagamento da multa como condição de análise do benefício relativo à progressão de regime - Impossibilidade – Inteligência do artigo 51 do Código Penal – Dívida de valor – Precedente do C. STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000565-89.2020.8.26.0154, da Comarca de Jales, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEAN FERNANDES
PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22128
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0000565-89.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jean Fernandes Pimenta
Comarca: São José do Rio Preto
Agravo em execução Pagamento da multa como condição
de análise do benefício relativo à progressão de regime -
Impossibilidade Inteligência do artigo 51 do Código Penal
Dívida de valor Precedente do C. STJ Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão do Juízo das Execuções que deferiu
o pedido do reeducando de progressão de regime prisional.
Em suas razões, o i. “Parquet” sustentou, em síntese, que haveria que
se condicionar o deferimento do pleito de progressão de regime ao adimplemento da
pena de multa, pois se inseriria no campo da “autodisciplina e senso de
responsabilidade” do sentenciado, previstos no artigo 114, inciso II, da Lei de Execução
Penal. Alegou, nesse sentido, a necessidade de se dar eficácia social à pena pecuniária.
Aduziu a não incidência da Resolução no 616/2013 do Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, porquanto o desiderato da Resolução seria apenas excluir da
competência do DEECRIM eventual processo de execução, já que inadimplida a pena
de multa. Argumentou, ainda, que nem sequer teria sido concedida a oportunidade do
sentenciado realizar integralmente o pagamento ou eventual parcelamento, bem como
teria sido tolhido o direito da Acusação angariar maiores informações acerca da real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacidade de pagamento do réu e comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência.
Prequestionou toda a matéria ventilado nos autos para possível interposição de recurso
perante as instâncias superiores.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 41/45) e mantida a decisão
hostilizada (fls. 46/48), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 53).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o reeducando cumpre reprimenda por
violação ao §4o do art. 33 da Lei de Drogas, em regime semiaberto, tendo ele sido
beneficiado com a progressão ao regime aberto, em 17/02/2020, cuja decisão é atacada
pelo Parquet por meio do presente agravo, que se passa analisar.
Sustenta o Órgão Acusatório que o não pagamento ou parcelamento
da pena de multa cumulativamente imposta impediria a concessão da benesse,
requerendo a reforma da decisão.
Sem embargo, não assiste razão ao agravante.
Com efeito, a Lei no 9.268/96, a qual deu nova redação ao artigo 51 do
Código Penal, vetou a possibilidade de conversão da pena de multa em prisão, no caso
de seu descumprimento, transformando-a em dívida de valor a partir do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
De assim ser que, ao final da execução da pena privativa de liberdade
(ou restritiva de direitos), deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, ainda
que haja o inadimplemento da multa, pois após a nova redação dada ao supracitado
artigo 51 do Código Penal, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e,
portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.

Neste sentido, destacam-se julgados do C. Superior Tribunal de
Justiça com repercussão geral e desta C. Câmara Criminal:
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTROVÉRSIA - CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA - INADIMPLEMENTO
DA PENA DE MULTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no
art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de
direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de
valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso especial
representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos
casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida
a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção
da punibilidade” (STJ, REsp. 1.519.777/SP - Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015) destaque nosso;
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA - EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE - POSSIBILIDADE - Nos casos em que haja condenação a pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade - AGRAVO NÃO PROVIDO”.
(TJSP, Agravo em Execução Penal o 9003500-09.2016.8.26.0050, 15a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Willian Campos, j. em 08/03/2018).
Portanto, o inadimplemento da pena de multa aplicada não deverá ser
tomado como fator impeditivo à concessão de benefícios atinentes à execução penal,
sob pena de configuração de grave afronta ao sistema progressivo de cumprimento das
penas, mormente se se considerar que tal inadimplemento não obsta a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido Renato Marcão ao asseverar que “O não pagamento da
pena de multa acarreta, tão somente, sua execução como dívida de valor, não senda
admissível a conversão em pena privativa de liberdade” (in Curso de Execução
Penal,16a Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 103).
Ressalve-se que a quitação da pena de multa somente é requisito para
a progressão de regime aos condenados por crimes praticados contra a Administração
Pública, nos termos do artigo 33,§4o, do Código Penal.
De mais a mais, a questão de fundo levantada necessidade ou não de
pagamento integral da multa cumulativamente imposta à concessão de benefícios
refugiria, atualmente, à competência do Juízo das Execuções, já que nesta Corte
Bandeirante a cobrança da pena de multa é feita diretamente pelo Juízo de
Conhecimento, conforme determinado pela E. Corregedoria Geral de Justiça por meio
do Provimento CG 11/2015 (DJe de 27/02/2015, p. 38/39), que alterou os artigos 479 e
482 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça para assim dispor (destaques
nossos):
Art. 479. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se
houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da
expedição da guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento provisória, promover a intimação do réu
para o pagamento da multa privativa ou cumulativa, e, no mesmo prazo, da taxa
judiciária.
Parágrafo único. Recolhido o valor, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, comunicando o cumprimento, quando a multa for a única pena
aplicada, ao Tribunal Regional Eleitoral para efeito de restabelecimento dos direitos
políticos do condenado, e, na hipótese da multa ser cumulativa, ao Juízo das
Execuções Criminais competente.
(...) Art. 482. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa e/ou da
taxa judiciária, o juiz da vara onde tramitou o processo determinará a extração
de certidão da sentença, que será encaminhada para a Procuradoria Geral do
Estado, comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente.
(...) § 2o. A cobrança da multa e/ou da taxa judiciária seguirá as normas da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.830/80 e o feito tramitará no Juízo competente para processar e julgar as
execuções fiscais.
Da mesma forma e pelos mesmos argumentos, não há que se impor o
adimplemento da pena de multa como condição especial à progressão de regime
prisional, o que configuraria forma não prevista em lei de cobrança de dívidas do
Estado.
Cabe frisar, quanto à Resolução no 616/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça que, embora a pena de multa seja considerada dívida de valor, com o
advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal,
evidentemente a multa deve ser executada perante o Juízo da Execução Penal, a
reafirmar a natureza punitiva da multa, tratando-se, ainda, de pena, nos termos do artigo
32, inciso II, do Código Penal, especialmente porque continua prevista no preceito
secundário de cada tipo criminal, com pagamento regulado pelos artigos 50 e ss. do
Código Penal. Dessa forma, se assim entender o Órgão Acusatório, caberá ao órgão o
ajuizamento de ação de execução da multa penal.
Uma vez inexistindo debates acerca do preenchimento dos requisitos
legais e de qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1° grau, impossível o
deferimento do pedido.
Diante do exposto e em consonância com o parecer da d. PGJ, nega-
se provimento ao recurso interposto, mantendo-se o r. “decisum” tal como lançado.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 43.140
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000565-89.2020
COMARCA: São José do Rio Preto
AGRAVANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JEAN FERNANDES PIMENTA
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi, em parte, conforme a seguir se verá.
É que dispõe o artigo 51 do Código Penal, com redação
dada pela Lei no 9.268, de 1o de abril de 1996:
“Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe
as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas
e suspensivas da prescrição.”
Com efeito, o cumprimento da pena privativa de liberdade
não retira a obrigatoriedade do cumprimento da pena pecuniária,
pois foi ela imposta ao reeducando por sentença penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatória definitiva, sendo certo, portanto, que, embora
considerada dívida de valor, a multa não perde sua essência de
caráter penal.
Em suma, é pena e deve ser cumprida.
A propósito, esse é o recente entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI no
3150/DF pelo Plenário do STF, em 13 de dezembro de 2018,
destacando-se os esclarecimentos do eminente Ministro Roberto
Barroso:
“A Lei 9.268/96 ao considerar a multa penal como dívida
de valor não retirou dela o caráter de sanção criminal
que lhe é inerente por força do art. 5o,XLVI, c, da CF.
Como consequência, por ser uma sanção criminal, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é
do Ministério Público perante a Vara de Execuções
Penais.”
***
(...) II. 1. NATUREZA E FUNÇÃO DA PENA DE MULTA 6.
O art. 51 do Código Penal, na redação que lhe havia sido
dada pela Lei no 7.209/1984, previa a possibilidade de
conversão da multa em pena de detenção, quando o
condenado, deliberadamente, deixava de honrá-la. (...). 7
Posteriormente, a Lei no 9.268/1996 deu nova redação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo, referindo-se à multa como “dívida de valor”.
Confira-se: 'Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição.' 8. A nova dicção do art. 51 traz duas
consequências: a) não mais permite a conversão da pena
de multa em detenção; b) permite a correção monetária e
a cobrança da sanção como dívida ativa; 9. A referida
modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter
de pena, de sanção criminal. Em rigor, sequer poderia
cogitar em fazê-lo, uma vez que o art. 5o, XLVI, da
Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz
menção expressa à multa, ao lado da privação da
liberdade e de outras modalidades de sanção penal.
Coerentemente, o art. 32 do Código Penal, ao contemplar
as espécies de pena, listou expressamente a multa (art.
32, III). 10 Como tenho sustentado em diversas
manifestações, o sistema punitivo no Brasil encontra-se
desarrumado. E cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos
limites
de
sua
competência, contribuir para sua
rearrumação. Nas circunstâncias brasileiras, o direito
penal deve ser moderado, mas sério. Moderado significa
evitar a expansão desmedida do seu alcance, seja pelo
excesso
de
tipificações,
seja
pela
exacerbação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional de penas. Sério significa que sua
aplicação deve ser efetiva, de modo a desempenhar o
papel dissuasório da criminalidade, que é da sua
essência. 11. Em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa há de desempenhar papel proeminente.
Mais até do que a pena de prisão que, nas condições
atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover
a ressocialização , cabe à multa o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio
infrator
ou
em
infratores
potenciais,
a
conduta
estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão,
sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros
razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente
exigido. 12. À vista das premissas acima estabelecidas,
chego às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de
multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em
matéria de criminalidade econômica, a pena de multa
desempenha um papel proeminente de prevenção
específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como
consequência, a multa deve ser fixada com seriedade,
proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga”. (Agravo Regimental na Progressão de Regime na
Execução Penal 12-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 08.04.2015”). (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito do tema a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Necessidade de
cumprimento integral da pena imposta Multa pendente
Lei no 9.268/96 que converteu a pena de multa em
dívida de valor, mas não retirou seu caráter penal,
atribuído pela Constituição Federal
Não é possível
declarar a extinção integral da punibilidade sem o
adimplemento da importância devida Decisão mantida
Negado provimento ao agravo.” (TJSP; Rel. Des. De
Paula Santos; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 06/10/2016).
Por outro lado, a ausência de adimplemento da pena de
multa, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, não
impede a progressão de regime, até porque não se trata, o
pagamento da pena pecuniária, de requisito previsto na Lei de
Execução Penal.
Atendendo-se ao princípio da individualização da pena,
prevista no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, o artigo
112 da Lei de Execução Penal estabelece que:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam
a progressão”.
Dessa forma, uma vez que a referida norma não
contempla o pagamento da multa como pressuposto para a
progressão de regime. Necessário, tão-somente, o preenchimento
dos requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva, o que, no
caso vertente, restou amplamente comprovado.
É como votei.
POÇAS LEITÃO
3oJuiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
114C7FDA
7
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11E34E4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000565-89.2020.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.